Tribunal: TCU
Processo: 031.031/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11258/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 031.031/2020-0 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Abrao Miranda Batista (CPF XXX.679.104-XX); Alvaro Henrique Silva (CPF XXX.099.263-XX); Dirceu Alves Correa (CPF XXX.842.351-XX); Evanio de Barros Lima (CPF XXX.318.133-XX); Francisco Sobreira de Alencar (CPF XXX.705.713-XX); Guilherme da Silva Ferreira (CPF XXX.559.303-XX); Jaime Jose Jonck (CPF XXX.101.769-XX); Joao Anastacio Sampaio de Castro (CPF XXX.491.653-XX); Jose Edson Nogueira da Silva Gomes (CPF XXX.781.803-XX) e Marcos Aurelio Trajano de Assis (CPF XXX.400.347-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.